Tribunal: TJPA
Processo: 0815581-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815581-50.2022.8.14.0401

APELANTE: GEORGE LUCAS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de George Lucas Santos da Silva, irresignado diante da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 14990316).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 14990330)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14990335).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 15417568).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Não tem razão,
data venia
.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, pouco depois do ocorrido, ainda em poder da
res furtiva,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 31, do ID 14990222), a qual foi devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 33, do ID 14990222). Tais provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

A vítima, por sua vez, não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvida na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 21, do ID 14990222):

(...) Declara que na data de hoje por volta das 11:00hs encontrava-se caminhando Passagem Gastão próximo ao Canal São Joaquim, Sacramenta com destino a feira, quando foi subitamente, abordado por um nacional a bordo de uma bicicleta quando aquele portando uma arma gritou para a declarante:"....BORA SUA FILHA DA PUTA....ME PASSA TEU CELULAR...SEU CARALHO....E NÃO MENTE QUE EU SEI QUE TU TENS....OU TU QUERES QUE EU TE MOSTRES SE ESSA ARAM É DE BRINQUEDO...."Que a declarante diante do fato ficou nervosa entregou seu aparelho celular e o ladrão fugiu do local, porém, contou coma ajuda de um popular que seguiu de moto o ladrão e retornou e informou a declarante onde o ladrão residia; Que a declarante ligou para a Polícia Miliar que compareceu ao local e conseguiu prender o assaltante na casa dele; Que a declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, o nacional que soube chamar-se GEORGE LUCAS SANTOS DA SILVA, assim como seu APARELHO CELULAR MARCA/ /MOTOROLA/ G8/BRANCO/ N°(96) 9191302548 que foi recuperado pela Policia Militar que diante dos fatos a declarante compareceu a esta Seccional da Sacramenta e pede providências (...)

O apelante, por sua vez, permaneceu silente em seu interrogatório em juízo (ID 14990302). Contudo, admitiu a subtração do aparelho celular perante a autoridade policial (página 17, do ID 14990222):

(...) Declarou à Autoridade Policial que de fato na data de hoje por volta das11:00hs encontrava-se na via pública pedalando uma bicicleta quando percebeu que uma moca caminhava e resolver tomá-la de assalto e para isso ameaçou a mesma se caso não lhe entregasse seu aparelho celular iria se arrepender; Que o depoente após o roubo foi para sua casa onde levou o celular da vítima que estava em seu poder; Que posteriormente foi preso por Policiais Militares e conduzido para esta Seccional onde foi autuado na forma da Lei: Que o depoente já foi preso pro crime de Roubo e atualmente encontra-se respondendo em liberdade sob monitoramento eletrônico (...)

Trata-se de importantíssimo elemento de informação, o qual não desapareceu do autos em razão do exercício do silêncio em juízo, até porque poderia ser utilizado como atenuante na segunda fase da dosimetria, o que deixo de fazer
in casu
porquanto a pena-base do réu foi fixada no mínimo legal do tipo, sendo obstada a fixação da pena provisória abaixo desse patamar, conforme Súmula 231 e Tema repetitivo 190 do c. STJ, bem como Tema de Repercussão geral n. 158, do Excelso STF.

Vale lembrar ainda que o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo isso exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo, os policiais militares Eduardo Jones Ribeiro de Oliveira e Raimundo Nonato Vieira Cordovil, que efetuaram a prisão em flagrante, se mostraram seguros, imparciais e coerentes (cf. ID 14990302), tendo relatado o seguinte, conforme transcrito na r. sentença (cf. ID 14990311):

A testemunha de acusação Raimundo Nonato Vieira Cordovil, policial militar, relatou que estava na viatura, quando foi informado por um popular que o acusado havia subtraído um aparelho celular de uma jovem, levando os policiais até a passagem Mirandinha. Relatou que no local foi realizada uma busca no imóvel e em seu interior foi encontrado o aparelho celular da vítima. Contou que deixou o imóvel, juntamente com outros dois policiais militares, já com o acusado detido e com a res furtiva encontrada, seguindo para a residência da vítima, na passagem Gastão, e lá chegando, a vítima reconheceu o acusado, bem como seu aparelho celular, tudo presenciado pela testemunha.

(...)

A testemunha de acusação Eduardo Jones Ribeiro de Oliveira, policial militar, afirmou que no dia dos fatos foi informado por um cidadão numa motocicleta sobre a ocorrência de um assalto, o qual presenciou o dito crime e seguiu o mesmo até sua residência. Contou que ao chegarem no local, como se tratava de uma vila de casa, tendo o cidadão indicado as características do acusado, os policiais conseguiram identificar a partir da informação de uma senhora, que teria dito que seu neto havia deixado o sistema penal e poderia ser a pessoa procurada pelos militares, sendo chamado o suspeito, o qual tomou ciência dos fatos e em seguida confessou o crime. Contou que o acusado foi até seu quarto onde pegou o aparelho celular, entregando-o aos policiais, razão pela qual logo em seguida foi dada voz de prisão ao mesmo. Contou em Juízo que em seguida os policiais seguiram com o acusado até a residência da vítima, a qual reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que a assaltou e subtraiu seu aparelho celular. O acusado informou aos policiais que a arma utilizada no assalto e a bicicleta foram emprestadas por uma pessoa, que não quis declinar o nome. Em audiência, a testemunha reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que foi presa e confessou o crime, afirmando que ele havia sido reconhecido pela vítima.

Dos seus relatos é possível extrair que: (a) receberam comunicação por meio de um popular sobre o roubo sofrido pela vítima; (b) a vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do crime durante a diligência; (c) a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante.

Portanto, merecem crédito os depoimentos policiais, pois, além de terem fé pública, foram condizentes com o restante das provas e elementos informativos amealhados no curso do processo. Ademais, as testemunhas não conheciam o apelante anteriormente, não havendo nos autos motivos que levem a crer que elas possuíam qualquer interesse em incriminá-la falsamente, sendo certo que, em momento algum, a defesa demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos os relatos.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Assim, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento não se fazem imprescindíveis para formar juízo positivo da culpa do apelante, eis que, naquilo que importava dos fatos, houve a devida submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo indene de dúvidas que o apelante subtraiu o aparelho celular da vítima.

O d. Juízo sentenciante entendeu, porém, que a grave ameaça não foi comprovada. Por essa razão, o delito foi desclassificado para furto simples, o que manterei, tendo em vista que exclusivamente a defesa recorreu, em fiel observância ao artigo 617, do CPP, sendo certo, contudo, que não há como se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Desse modo, considerando que as provas e elementos de informação se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime pela vítima, mantenho a condenação do apelante, constituindo mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 18/06/2024